Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais.
2. Segundo remansosa jurisprudência, o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem. (Acórdão n.1084959, 20170710087116APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270-285)
3. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por assembleias e convenções, nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil e de precedentes desta Corte de Justiça.
4. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, para que haja cobrança de taxas relativas a despesas comuns, é necessária a comprovação da adesão do morador às regras do condomínio.
5. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza propter rem, por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.